Tribunal: STM
Processo: 7000098-56.2023.7.03.0203
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES (ART. 240, CAPUT, DO CPM). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA INDICIÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ÔNUS DA PROVA. TESE DEFENSIVA DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. ANIMUS FURANDI. COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O lastro probatório e os indícios são sólidos e suficientes para sustentar o decreto condenatório. 2. A aplicação ou não do princípio da insignificância passa obrigatoriamente pela análise das circunstâncias do crime e da reprovabilidade da conduta, levando-se em conta, por óbvio, as peculiaridades inerentes à sociedade militar e os valores que a norteiam, e não apenas a lesão causada ao patrimônio do ofendido. 3. No caso, impossível negar o alto grau de reprovabilidade da conduta do apelante que, então militar e no interior de uma organização militar, foi o autor da subtração e apropriação do relógio. 4. O alto grau de culpabilidade e o fato de o acusado não ter restituído a res furtiva, desautorizam falar na presença de requisitos subjetivos e objetivos que afastem a imposição da pena. Incabível, ainda, o pretenso reconhecimento do furto atenuado ante o não preenchimento dos requisitos contidos nos §§ 1º e 2º do art. 240 do Código Penal Militar. 5. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000098-56.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: WILLIAM COUTINHO COSTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER INALTERADA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000098-56.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: WILLIAM COUTINHO COSTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA.
FURTO SIMPLES (ART. 240, CAPUT, DO CPM). INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA INDICIÁRIA. NEGATIVA DE
AUTORIA. ÔNUS DA PROVA. TESE DEFENSIVA DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA.
MATERIALIDADE. DOLO. ANIMUS FURANDI. COMPROVAÇÃO.
APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O lastro probatório e os indícios são sólidos e suficientes para sustentar o
decreto condenatório.
2. A aplicação ou não do princípio da insignificância passa obrigatoriamente
pela análise das circunstâncias do crime e da reprovabilidade da conduta,
levando-se em conta, por óbvio, as peculiaridades inerentes à sociedade militar
e os valores que a norteiam, e não apenas a lesão causada ao patrimônio do
ofendido.
3. No caso, impossível negar o alto grau de reprovabilidade da conduta do
apelante que, então militar e no interior de uma organização militar, foi o autor
da subtração e apropriação do relógio.
4. O alto grau de culpabilidade e o fato de o acusado não ter restituído a res
furtiva, desautorizam falar na presença de requisitos subjetivos e objetivos que
afastem a imposição da pena. Incabível, ainda, o pretenso reconhecimento do
furto atenuado ante o não preenchimento dos requisitos contidos nos §§ 1º e 2º
do art. 240 do Código Penal Militar.
5. Apelo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência da Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao recurso de apelação
interposto pela Defensoria Pública da União, para manter inalterada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a sentença condenatória recorrida.
7000098-56.2023.7.03.0203
40001374649.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ex-militar da Marinha do
Brasil, Cabo WILLIAM COUTINHO COSTA, condenado pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha, à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no
artigo 240, caput, do Código Penal Militar, em regime inicial aberto, com direito ao benefício
da suspensão condicional da pena pelo período probatório de 2 (dois) anos, além do direito de
recorrer em liberdade. Conforme a sentença, foi concedido ao apelante o direito à detração
penal do período em que eventualmente permaneceu preso provisoriamente pelo mesmo fato,
conforme regra do art. 67 do CPM (evento 171 e-proc da APM 7000098-
56.2023.7.03.0203/RS).
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o ex-Cabo da Marinha
WILLIAM COUTINHO COSTA pela prática do crime previsto no art. 240, § 6º, inciso II,
c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar, in verbis:
1. Segundo consta do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000024-02.2023.7.03.0203, no dia
08/08/2022, entre as 12h55min e as 13h00min, no portaló da sala de estado do Centro de
Intendência da Marinha em Rio Grande (CEIMRG), o denunciado subtraiu, para si, coisa
alheia móvel, consistente em relógio da marca/modelo Casio Digital Vintage A159WA1DF,
prata, pulseira de metal, de propriedade do MN-RM2 Bruno José Lucas Ferreira, com valor
de compra de R$ 269,90 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), mediante
emprego de fraude.
Com efeito, depreende-se da instrução que, na data em questão, a vítima, MN-RM2 Bruno
José Lucas Ferreira, encontrava-se de serviço de polícia do Complexo da 4ª Seção da Barra,
no intervalo entre 16h00min às 20h00min (Ev. 01, Doc. 03, p. p. 19 a 21).
Entretanto, nessa mesma data, a partir das 12h00min a vítima “rendeu” (substituiu) o militar
de serviço de contramestre interno do CEIMRG, 2º Sgt. Euclydes Eduardo Costa Dos Santos
(Ev. 01, Doc. 03, p. p. 23 e 24), quando constatou a presença de um relógio no local, sobre a
bancada, (pertencente ao MN Piraine), momento em que resolveu experimentá-lo. (Ev. 01,
Doc. 03, p. p. 19 a 21).
Para provar o relógio do MN David Adryan Lopes Piraine, (Ev. 01, Doc. 04, p. p. 07 e 08) a
vítima precisou retirar seu relógio Casio Digital Vintage, deixando-o repousado sobre a
bancada na “parte lateral, próximo ao local onde ficam os crachás de identificação” (Ev. 01,
Doc. 03, p. p. 19 a 21).
Experimentado o relógio, após comentar com o MN Patrick Dos Santos Maron, (Ev. 01, Doc.
04, p. p. 03 e 04) a impressão que teve sobre o objeto, o MN Lucas retirou do pulso e devolveu
o relógio do MN Piraine ao local onde o encontrara, deixando, todavia, de recolocar o seu
relógio, que permanecera na bancada até ser subtraído pelo denunciado William Coutinho
Costa (Ev. 01, Doc. 03, p. p. 19 a 21).
Nesse sentido, a instrução realizada demonstra que, conforme confirmado pelo próprio
denunciado (Ev. 01, Doc. 04, p. p. 05 e 06), no horário do almoço daquele dia, se aproximou
do portaló da sala de estado para falar com a vítima MN-RM2 Bruno José Lucas Ferreira e,
aproveitando-se do descuido da vítima em relação ao seu bem (que deixara sobre a mesa),
apropriou-se do mesmo no intervalo entre as 12h55min às 13h00min.
7000098-56.2023.7.03.0203
40001374649.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em verdade, a aproximação do denunciado da vítima para “conversar” constituiu-se em
verdadeira artimanha para ludibriar sua vigilância e, dessa forma, tornar facilitada a
apropriação do bem, situação que se amolda à qualificadora do § 6º, II, do art. 240 do CPM.
De ressaltar que o denunciado William Coutinho Costa encontrava-se de serviço de polícia
(Ev. 01, Doc. 03, p. 17) no quarto entre 12h00min e 16h00min, o que tornou facilitada a sua
identificação no momento da consumação do delito, por encontrar-se portando o caxangá e
cassetete (Ev. 01, Doc. 06, p. 35), merecendo, também por isso, maior reprimenda (CPM, art.
70, II, l).
O momento do furto foi capturado pelas câmeras de segurança da OM que registraram a
ocorrência da subtração às 12h58min25s (Ev. 01, Doc. 06, p. 37).
Considerando que as apurações iniciais ocorreram no âmbito de sindicância, foi instaurado
IPM para complementação das investigações.
No curso do inquérito foi reinquirido o denunciado William Coutinho Costa, ocasião em que
disse ter tido contato com MN-RM2 Bruno José Lucas Ferreira, entre 12h00min às 13h00min,
no prédio do CEIMRG e que havia apenas o relógio do MN Piraine sobre a bancada, sem
acrescentar informações relevantes (Ev. 01, Doc. 08, p. p. 11 a 13).
Outrossim, mais adiante, o investigado ao ser confrontado com as imagens das câmeras de
segurança, retratou-se (Ev. 01, Doc. 08, p. p. 39 e 40) quanto às suas declarações, afirmando
ser ele o militar que se encontrava presente no local e horário indicado e ter efetivamente
manuseado o relógio da vítima. Ressalvou, todavia, que após manusear o relógio teria
devolvido ao dono, versão que foi desmentida pela vítima em posterior oitiva (Ev. 01, Doc. 09,
p. p. 19 e 20).
De outro lado, a prova da materialidade delitiva vem demonstrada, dentre outros elementos,
pelo DANFE emitido em nome da vítima Bruno José Lucas Ferreira e a descrição do relógio
subtraído no valor de R$ 269,90 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos).
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia William Coutinho Costa pela prática do
crime previsto no art. 240, § 6º, II, c/c art. 70, II, “l”, do Código Penal Militar. Requer seja
autuada e recebida a presente denúncia, instaurando-se o correspondente processo penal,
citando-se o denunciado, sob pena de revelia, para ser interrogado e processado perante essa
Justiça Especializada, até final condenação às sanções descritas no tipo legal, sem prejuízo
das penas acessórias de exclusão das Forças Armadas e suspensão dos direitos políticos, com
a respectiva oitiva da vítima e testemunhas ao final arroladas (APM 7000098-
56.2023.7.03.0203, evento 1, DENÚNCIA1).
Em 30 de março de 2023, o Dr. WENDELL PETRACHIM ARAUJO, Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, recebeu a denúncia, declarando que os
fatos narrados na exordial constituem, em tese, crime de competência da Justiça Militar da
União por força do disposto no art. 124 da Constituição Federal c/c o art. 9º, inciso II, alínea
"e", do Código Penal Militar (APM nº 7000098-56.2023.7.03.0203, evento 1, – Rec-
Denúncia2).
Em 14 de abril de 2023, o MPM apresentou aditamento à denúncia, para
correção dos dados de qualificação do acusado (evento 16, ADIT_DEN1), o qual fora
recebido pelo Juízo em 20 de abril de 2024 (evento 21, DEC1).
Em 18 de abril de 2023, o acusado foi regularmente citado por mandado,
formalizando-se a relação processual Ação Penal (evento 19, – CITINT1, – CERT2).
7000098-56.2023.7.03.0203
40001374649.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O feito foi remetido à Defensoria Pública da União, incumbida de promover a
defesa jurídica do acusado (evento 37).
Em 4 de maio de 2023, por meio do Ofício nº 70/CelMRG-MB – 01.2/091, foi
comunicado o licenciamento do acusado WILLIAN COUTINHO COSTA do serviço ativo
da Marinha (LSAM), por meio da Portaria nº 87/2023, do Comando do 5º Distrito Naval, em
24 de fevereiro de 2023 (evento 38, Ofic1 e Anexo 2, autos nº 7000098-56.2023.7.03.0203).
Em 21 de junho de 2023, o acusado, presente inicialmente na sala virtual da
primeira sessão do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, foi qualificado, tendo em
seguida se ausentado, não voltando a ingressar na audiência, por não conseguir restabelecer a
conexão de internet, conforme afirmou.
Em seguida, a defesa requereu a dispensa do réu, com a continuidade da
audiência, ressalvando que, na eventualidade de alguma questão a ser formulada ao ofendido
e às testemunhas, fossem as mesmas reinquiridas na fase do art. 417, § 2º, do CPPM. O MPM
não se opôs ao pedido. O Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por unanimidade,
deferiu o pleito da defesa (evento 49, Ata1, autos nº 7000098-56.2023.7.03.0203).
Vieram aos autos os seguintes documentos considerados relevantes para a
análise da causa:
Nota Fiscal Eletrônica do Relógio Casio Vinta (bem furtado) (evento10, OUT2, IPM nº
7000024-02.2023.7.03.0203).
Laudo de Avaliação Indireta nº 03/2023, do Relógio Casio Vinta (evento10, OUT3 A
OUT8, IPM nº 7000024-02.2023.7.03.0203).
Certidões de antecedentes criminais atualizados de WILLIAM COUTINHO COSTA
(evento 10, OUT11, fls. 1 a 4, IPM nº 7000024-02.2023.7.03.0203).
Laudo Pericial de Análise de Conteúdo nº 09/2022 – Serviço de Polícia Judiciária
Militar – Comando do 5º Distrito Naval – Marinha do Brasil (evento1, INQ6, fls. 19/38;
INQ7, fls. 01/11, IPM nº 7000024-02.2023.7.03.0203).
A seguir, em 21 de junho, foi ouvido o ofendido BRUNO JOSÉ LUCAS
FERREIRA.
Na sequência, foram inquiridas as testemunhas de acusação, a saber: PATRICK
DOS SANTOS MARON; DAVID ADRYAN LOPES PIRAINE; EUCLYDES
EDUARDO COSTA DOS SANTOS; e MARCELO SILVEIRA DE SOUZA (Autos nº
7000098-56.2023.7.03.0203, evento 49, ATA1).
Na fase do Art. 417, § 2º, do CPPM, a DPU não arrolou testemunhas (evento
55, PET1, autos nº 7000098-56.2023.7.03.0203).
Em 21 de agosto de 2023, o réu não compareceu ao ato processual designado
para seu interrogatório (evento 57, DESPADEC1, autos nº 7000098-56.2023.7.03.0203),
oportunidade em que, após a manifestação das partes, decidiu-se que sua ausência refletia o
7000098-56.2023.7.03.0203
40001374649.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

livre exercício do seu direito de permanecer em silêncio (evento 74, ATA1, autos nº 7000098-
56.2023.7.03.0203).
Na fase de diligências complementares, o MPM requereu a atualização dos
antecedentes criminais do acusado (evento 78, MANIF1), o que foi deferido (evento 81,
DESPADEC1), cujo cumprimento encontra-se nos eventos 83 e 125 dos autos nº 7000098-
56.2023.7.03.0203.
No que lhe diz respeito, ainda na fase do art. 427 do CPPM, a defesa técnica
requereu a juntada da cópia das folhas de alterações completas do réu (evento 79, PET1, e
evento 92, PET1, autos nº 7000098-56.2023.7.03.0203), o que foi deferido pelo Juízo (evento
81, DESPADEC1, e evento 95, DESPADEC1, autos nº 7000098-56.2023.7.03.0203) e cujo
cumprimento encontra-se no evento 88, OUT2, e evento 99, OUT2.
O MPM, em 18 de dezembro de 2023, apresentou alegações escritas (evento
108, ALEGAÇÕES1, autos nº 7000098-56.2023.7.03.0203), nas quais pugnou pela
condenação do réu.
A defesa, em 6 de fevereiro de 2024, apresentou as suas Alegações Finais
(evento 113, ALEGAÇÕES1, autos nº 7000098-56.2023.7.03.0203), na qual requereu:
1) a absolvição do réu WILLIAM COUTINHO COSTA, com fulcro no art. 439, “c” ou “e”, do
CPPM;
2) que eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie
por analogia;
3) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja suspensa eventual
penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM.
4) sejam prequestionados expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”,
XLVII, “e”, LIV e LV da Constituição Federal.
Aberta a audiência na data aprazada, em que pese a informação de que o Oficial
de Justiça foi até a cidade de Rio Grande e não localizou o acusado, passou-se ao julgamento
do feito, em observância ao art. 288, § 2º, do CPPM, c/c o art. 290 do CPP comum, os quais
afastam qualquer nulidade no prosseguimento da tramitação processual (evento 156, CERT1,
autos nº 7000098-56.2023.7.03.0203).
O Conselho Permanente de Justiça para a Marinha do Brasil da 2ª Auditoria da
3ª CJM condenou o ex-Cabo da Marinha WILLIAM COUTINHO COSTA à pena de 1
(um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 240, caput, do Código Penal
Militar, em regime inicial aberto e aplicou o benefício da suspensão condicional da pena
(sursis) pelo período probatório de 02 (dois) anos, com direito de recorrer em liberdade.
A Defensoria Pública da União interpôs o presente recurso de Apelação,
requerendo a absolvição do ex-militar WILLIAM COUTINHO COSTA, sob a
argumentação de inexistência de prova de ter o acusado concorrido para a infração penal.
Pede a absolvição com fundamento das alíneas “c” ou “e” do art. 439 do CPPM ou,
alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito,
7000098-56.2023.7.03.0203
40001374649.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na forma do art. 44 e §§ do Código Penal comum. Ao final, prequestiona supostas violações
ao art. 1º, inciso III, e ao art. 5º, caput, incisos XLVI, alínea “d”, XLVII, alínea “e”, LIV e LV,
da Constituição Federal.
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar requereu a manutenção, na
íntegra, da sentença condenatória hostilizada, com o consequente desprovimento do Apelo
interposto.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. ANTÔNIO
PEREIRA DUARTE, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto pelo ex-militar
WILLIAM COUTINHO COSTA, mantida incólume, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença hostilizada.
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
A Denúncia relata que, no dia 8/8/2022, entre 12h55min e 13h00min, no portaló
da sala de Estado do Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande, o denunciado furtou,
de forma fraudulenta, um relógio Casio Digital Vintage A159WA-1DF, de propriedade do
MN-RM2 BRUNO JOSÉ LUCAS FERREIRA. O relógio, com valor de R$ 269,90
(duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), foi subtraído para benefício próprio.
Após a conclusão da instrução, o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha do Brasil da 2ª Auditoria da 3ª CJM julgou procedente a ação penal, para condenar o
então acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, do Código
Penal Militar, em regime inicial aberto. Além disso, foi concedido o benefício da suspensão
condicional da pena (sursis) por 2 (dois) anos, com o direito de recorrer em liberdade.
O recurso de Apelação é tempestivo e foi interposto por parte legítima e
interessada na reforma da sentença. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido.
Entretanto, não tem razão a defesa, senão vejamos.
O crime de furto está assim previsto no CPM, in verbis:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
DA COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS.
Embora as provas nos autos comprovem a autoria delitiva do recorrente, a
defesa tenta contestar essa realidade, levantando dúvida quanto à responsabilidade do
acusado e buscando a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. Argumenta, por
7000098-56.2023.7.03.0203
40001374649.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exemplo, que o relógio estava em um local de grande circulação, onde várias pessoas o
experimentaram, sem que fosse possível identificar quem o furtou.
Para refutar essa afirmação, é importante apresentar o contexto da subtração do
item pertencente à vítima MN-RM2 Bruno José Lucas, conforme descrito na denúncia e
reproduzido nas alegações escritas. Vê-se os seguintes fragmentos da peça acusatória:
(...) Com efeito, depreende-se da instrução que, na data em questão, a vítima, MN-RM2 Bruno
José Lucas Ferreira, encontrava-se de serviço de polícia do Complexo da 4ª Seção da Barra,
no intervalo entre 16h00min às 20h00min (Ev. 01, Doc. 03, p. p. 19 a 21).
Entretanto, nessa mesma data, a partir das 12h00min a vítima “rendeu” (substituiu) o militar
de serviço de contramestre interno do CEIMRG, 2º Sgt. Euclydes Eduardo Costa Dos Santos
(Ev. 01, Doc. 03, p. p. 23 e 24), quando constatou a presença de um relógio no local, sobre a
bancada, (pertencente ao MN Piraine), momento em que resolveu experimentá-lo. (Ev. 01,
Doc. 03, p. p. 19 a 21).
Para provar o relógio do MN David Adryan Lopes Piraine, (Ev. 01, Doc. 04, p. p. 07 e 08) a
vítima precisou retirar seu relógio Casio Digital Vintage, deixando-o repousado sobre a
bancada na “parte lateral, próximo ao local onde ficam os crachás de identificação” (Ev. 01,
Doc. 03, p. p. 19 a 21).
Experimentado o relógio, após comentar com o MN Patrick Dos Santos Maron, (Ev. 01, Doc.
04, p. p. 03 e 04) a impressão que teve sobre o objeto, o MN Lucas retirou do pulso e devolveu
o relógio do MN Piraine ao local onde o encontrara, deixando, todavia, de recolocar o seu
relógio, que permanecera na bancada até ser subtraído pelo denunciado William Coutinho
Costa (Ev. 01, Doc. 03, p. p. 19 a 21).
Nesse sentido, a instrução realizada demonstra que, conforme confirmado pelo próprio
denunciado (Ev. 01, Doc. 04, p. p. 05 e 06), no horário do almoço daquele dia, se aproximou
do portaló da sala de estado para falar com a vítima MN-RM2 Bruno José Lucas Ferreira e,
aproveitando-se do descuido da vítima em relação ao seu bem (que deixara sobre a mesa),
apropriou-se do mesmo no intervalo entre as 12h55min às 13h00min.
Em verdade, a aproximação do denunciado da vítima para “conversar” constituiu-se em
verdadeira artimanha para ludibriar sua vigilância e, dessa forma, tornar facilitada a
apropriação do bem, situação que se amolda à qualificadora do § 6º, II, do art. 240 do CPM.
A denúncia, corroborada pelas investigações, descreve que havia dois relógios:
um já estava sobre a bancada, acautelado a pedido de MN David Adryan Lopes Piraine, e foi
experimentado pela vítima, MN-RM2 Bruno José Lucas Ferreira. O outro relógio, subtraído,
pertencente a este último militar, foi deixado sobre a bancada quando ele o retirou do pulso
para experimentar o relógio do colega MN David Adryan Lopes Piraine.
Entre o momento em que a vítima MN-RM2 Bruno José Lucas Ferreira rendeu,
momentaneamente, o contramestre 2º Sgt. Euclydes Eduardo Costa dos Santos, até sua
rendição, apenas duas pessoas experimentaram os relógios, e não várias, como alegado pela
defesa. A vítima retirou seu relógio para experimentar o relógio de seu colega MN Piraine e o
apelante, aproveitando-se do descuido dessa, colocou o relógio no pulso e dele se apoderou.
As imagens das câmeras de segurança mostram, claramente, o ex-Cabo
WILLIAM COUTINHO COSTA se apropriando do bem, sem devolvê-lo, confirmando sua
responsabilidade pelo furto descrito nos autos.
7000098-56.2023.7.03.0203
40001374649.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O laudo pericial, minuciosamente detalhado, elaborado na fase policial,
descreveu o percurso completo do apelante, desde sua aproximação ao balcão até a ação de
colocação do relógio no pulso. Descreve cada passo dado pelo apelante quando subtraiu para
si o relógio do colega de caserna.
A conduta do agente foi demonstrada pelo conjunto de provas reunidas no
processo, destacando-se, especialmente, o laudo pericial anexado aos autos da investigação.
Trago à colação fragmentos do referido Laudo Pericial nº 09/2002 (evento 1,
INQ6, fl. 19, a evento 1, INQ7, fl. 11). Vejamos:
(...) Na figura 13, no momento de 12:13:13, é possível ver que o H1 retirou o relógio do pulso
e o deitou na bancada onde figura também um outro relógio de pulso de cor preta. Na figura
15, no tempo 12:58:25, é possível observar o momento em que uma segunda pessoa (H2) pega
o relógio de coloração similar a cor prata que estava na bancada e o coloca sobre seu próprio
pulso. Na figura 18, no tempo de 12:58:58, é possível notar que o relógio já está totalmente
colocado no braço do H2. [...].
6. RESPOSTA AOS QUESITOS [...].
d) Existe possibilidade de ratificar que o militar que estava de serviço de polícia e aparece no
“Vídeo 5”, próximo ao portaló na Sala de Estado do CelMRG, a partir do tempo 28mim
(12h58mim), manuseou e/ou fez uso de um objeto que estava na bancada do portaló da Sala
de Estado do CelMRG?
R.: SIM, conforme item 4.2 e figuras 15, 16 e 17.
e) É possível concluir que o objeto manuseado pelo militar que estava de serviço de polícia e
aparece no ”Vídeo 5”, próximo ao portaló na Saia de Estado do CelMRG, a partir do tempo
28mim (12h58mim), é um relógio de pulso?
R.: SIM, conforme a figura nº 17.
f) É possível concluir que o militar que estava de serviço de polícia e aparece no ”vídeo 5”,
próximo ao portaló na Sala de Estado do CelMRG, a partir do tempo 28mim (12h58min), fez
uso do relógio?
R.: SlM, conforme 4 2. e vídeo compartilhado pelo QRCODE.
g) É possível concluir que o relógio manuseado pelo militar que estava de serviço de polícia e
aparece no ”vídeo 5”, próximo ao portaló na Sala de Estado do CeiMRG, a partir do tempo
28mim (12h58mim), é o mesmo que o MN LUCAS deixou/colocou na bancada da Sala de
Estado do CelMRG, no intervalo de 03mim (12h:03mim) até 15mim (12h:O5mim)?
R.: SIM, conforme as figuras 12 e 17, o H2 manuseia e põe o relógio de coloração similar a
cor preta no pulso.
h) A perícia pode descrever o ocorrido no período de tempo do ”vídeo 5” a partir do tempo
28mim (12h58mim).
R.: 12:58:00 – Apresenta o H1 debruçado na bancada interna, com o visual, sentido a parte
interna CelMRG.
12:58:14 – O H2 aparece nas imagens da CAM 7, aproximando-se da bancada interna, do
CelMRG.
7000098-56.2023.7.03.0203
40001374649.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12:58:17 – O H2 debruça-se na bancada interna, pela parte de fora.
12:58:24 – O H2 faz uso do relógio de coloração similar a cor prata em suas mãos.
12:58:31 – O H2 manuseia o relógio de coloração similar a cor prata em seu pulso
esquerdo.
12:58:57 – O H2 termina de ajustar o relógio de coloração similar a cor prata em seu pulso
esquerdo.
12:59:00 – O H2 ajeita a manga do casaco, tampando o relógio de coloração similar a cor
prata.
12:59:51 – O H2 retira 01 (um) aparelho telefônico do seu bolso direito, levando até o visual
de seu rosto.
12:59:55 – O H2 fazendo uso do aparelho telefônico, leva em direção ao ouvido direito.
12:59:59 – Vídeo 5, finalizado com a imagem do H2, apoiando no ouvido direito no aparelho
direito. [...]. (grifos nossos)
O laudo pericial acima concluiu que o militar de serviço de polícia foi o
responsável pela subtração da res furtiva. Por isso, é relevante destacar o "Detalhe de Serviço
do Complexo" presente no evento 1, INQ3, fl. 17, do caderno investigativo.
Ademais, o "Detalhe de Serviço do Complexo" indica que, em 8 de agosto de
2022, às 13h, o militar escalado no serviço de polícia era o MN-RM2 Coutinho, ora apelante.
As evidências, incluindo as imagens e o laudo pericial, demonstram, de maneira
inequívoca, que o apelante, WILLIAM COUTINHO COSTA, escalado para o serviço no
momento do fato, foi o autor da subtração e da apropriação do relógio. As imagens
capturaram toda a dinâmica do crime, enquanto as respostas aos quesitos do laudo reforçam a
conclusão sobre sua responsabilidade direta no delito, confirmando sua conduta ilícita e
consolidando os elementos que fundamentam a autoria delitiva.
Ressalta-se que, em 21 de agosto de 2023, o réu não compareceu ao
interrogatório designado (evento 57, DESPADEC1) e, após manifestação das partes, sua
ausência foi considerada como exercício do direito de permanecer em silêncio (evento 74,
ATA1).
Apesar de o recorrente não ter sido interrogado devido a sua ausência na
audiência marcada para seu interrogatório, a prova testemunhal é clara e comprova que o ex-
militar WILLIAM COUTINHO COSTA cometeu a conduta descrita na peça acusatória,
conforme os depoimentos das testemunhas.
As testemunhas ouvidas em juízo assim se manifestaram quanto ao fato.
Vejamos:
Depoimento da testemunha, CT MARCELO SILVEIRA DE SOUZA,
encarregado das investigações (evento 48, VIDEOS15 a 21):
7000098-56.2023.7.03.0203
40001374649.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]. Após receber as filmagens que foram incluídas na sindicância que precedeu o inquérito,
eu fiz a relação dos militares que estavam escalados para o serviço, naquele dia. E, da mesma
forma, de quem estava escalado, quem estava de serviço de polícia, que utilizava o cassetete e
quem fez a rendição do contramestre naquele horário, para ele poder ir almoçar. Então,
cruzando esses dados, pude chegar ao nome do acusado, por ele estar de serviço de polícia e
o ofendido rendido contramestre. Através das filmagens, pude ver que o militar que portava
cassetete e caxangá, no horário de serviço de polícia, colocou o relógio no pulso, fechou com
a manga e saiu para longe daquelas câmeras de imagem com o relógio no pulso. [...], a
perícia devolveu imagens e provas que comprovavam que a polícia tinha feito manuseio do
relógio, eu apresentei essas provas ao acusado William Coutinho da Costa. Ele admitiu que
estava de serviço no horário, lembrou que fez manuseio, mas que deixou o relógio em outro
local, diferente de onde pegou . Então, a gente foi até esse novo local, que era o alojamento
onde ele tinha falado, mas não encontramos nada. Até onde pude acompanhar o caso, o
ofendido não teve mais o seu bem de volta, até a última vez que falei com ele, nem teve o valor
ressarcido. [...]. O acusado não explicou qual era o motivo de ter manuseado e deixado o
relógio em outro lugar. Mas ele admitiu que tirou de um local e levou para outro. Admitiu que
tinha levado para o alojamento de cabos e marinheiros, isso acredito que esteja no segundo
depoimento dele. E, de imediato, eu e mais as testemunhas nos dirigimos até local para tentar
encontrar o objeto, que não foi encontrado. [...]. Havia semelhanças, mas a imagem ela não
tinha uma nitidez excelente, mas eu reconheceria, se colocassem os militares ali, reconheceria
que seria ele . Mas para apresentar uma prova mais concreta que era ele, por isso fez o
relacionamento com a escala de serviço e o nome dos militares, os horários, para ficar de
forma mais concreta pros senhores. [...]. Depois que eu apresentei as provas da polícia
judiciária, da análise da perícia, mostrei que era ele, queria afirmar que ele tava sendo
indiciado. Ele reconheceu que era ele de serviço, que fez o manuseio, perguntaram se ele
sabia onde o relógio estava ou para onde ele levou o relógio. A pergunta exatamente está no
segundo depoimento dele, mas eu não lembro de cor. O serviço de polícia do complexo, era
composto por três militares, que rodam o quarto de serviço ao longo do dia, então só existia
um equipamento de polícia, que era o cassetete, que era aquele militar portava junto com o
rádio. Então, naquele horário das filmagens, quem estava de polícia era uma pessoa
semelhante ao militar, e constava nos registros da tabela de serviço o nome dele também, junto
com os outros que estavam de polícia. [...].
Depoimento da testemunha, MN PATRICK DOS SANTOS MARON (evento
48, VIDEOS 8 a 10):
[...]. Não me recordo, assim muito, de quantas pessoas estavam, eu me lembrou muito bem que
estavam eu, o Lucas e o Piraine. E o William, ele tava ali porque ele tava ali sempre jogando
conosco, mas quantas pessoas estavam no local, não me recordo. [...].
É incontestável que o apelante WILLIAM COUTINHO COSTA foi o autor
do furto do relógio ocorrido em 8/8/2022, entre 12h55 e 13h00. A conclusão baseia-se na
escalação do apelante para o serviço de polícia no dia dos fatos; na descrição de seu uniforme
e acessórios (cassetete e caxangá), condizentes com os usados pelo autor do delito; no
testemunho do CT Marcelo Silveira de Souza, que relatou a admissão do próprio apelante
sobre estar de serviço e ter experimentado o relógio antes de levá-lo; no depoimento do MN
Patrick Dos Santos Maron, que confirmou a presença do apelante no local do crime; na
confissão do réu durante a fase policial e nas declarações da vítima.
No interrogatório extrajudicial, o acusado, após ser informado de seus direitos
constitucionais e na presença de duas testemunhas, apresentou uma versão que contradiz seus
depoimentos anteriores, após tomar ciência dos elementos coletados no caderno investigativo
(evento 1, INQ4, fls. 05/06; e evento 1, INQ8, fls. 11/13), e confirmou ter manuseado o
relógio do ofendido, alegando que o teria devolvido (evento 1, INQ8, fls. 39/40), in verbis:
7000098-56.2023.7.03.0203
40001374649.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...].
1)Perguntado se o indiciado se identifica ou consegue identificar o militar que manuseou o
suposto relógio desaparecido, RESPONDEU: Sim. Fui eu quem estava ali no horário.
2) Perguntado se o indiciado manuseou algum relógio na bancada, RESPONDEU: Sim.
3) Perguntado o que o indiciado fez após manusear o relógio, RESPONDEU: Eu entreguei
para ele (MN LUCAS) porque o mesmo viu que estava comigo. [...]. (grifos nossos).
Em depoimento, o ofendido BRUNO JOSÉ LUCAS FERREIRA declarou que
não houve devolução do seu relógio, desmentindo a versão dada pelo acusado (evento 48,
VIDEOS 2 a 8), in verbis:
[...] Nenhum momento entraram em contato, nem mesmo a bordo, não conversava com o
acusado, inclusive evitava ter qualquer contato, para não ter nenhum clima ruim ou acontecer
algo pior. Não lhe foi devolvido o relógio, não sabia o paradeiro do relógio. [...]. (grifos
nossos).
A nota fiscal (evento 10, OUT2) e o laudo de avaliação indireta do valor do bem
(evento 10, OUT7) quantificaram a lesão patrimonial sofrida pela vítima. A conclusão deste
último documento é a seguinte:
[...]. Após a realização da avaliação do bem, conforme descrito no item 2 deste laudo,
chegou-se ao valor médio de R$ 219,30 (duzentos e dezenove reais e trinta centavos), usando
como referência produtos com as mesmas características, nos termos informados pelo
encarregado do IPM” [...].
Assim, a tipicidade material está comprovada pelo laudo de avaliação indireta
do valor do bem furtado (evento 10, OUT7, autos nº 7000024-02.2023.7.03.0203).
A sentença condenatória demonstrou precisão ao avaliar e confrontar as provas
apresentadas no processo, tanto no que diz respeito à autoria quanto à materialidade.
Significa que a decisão judicial baseou-se em uma análise criteriosa e detalhada das
evidências disponíveis, garantindo que os fatos fossem devidamente esclarecidos e
fundamentados nos autos. Vejamos:
- o réu estava exercendo a função de policial do complexo no momento dos fatos (evento 1,
INQ3, fl. 17/18); - existe apenas um equipamento de polícia no complexo naval (cassetete e
rádio), o qual é usado pelo militar que estiver no quarto de hora do serviço de polícia (evento
48, VIDEO20); - o militar que estava de serviço de polícia subtraiu o relógio do ofendido
(evento 1, INQ7, fls. 7/9); - o réu William Coutinho foi visto no local da subtração (evento 48,
VIDEO10); - em sede investigativa, o acusado confirmou que manuseou o relógio do ofendido
(evento 1, INQ8, fls. 39/40). Logo, não há como negar, diante de todo o contexto probatório
juntado aos autos, que a autoria e a materialidade do crime sob investigação restaram
comprovadas (evento 171, SENT1, autos nº 7000098-7.03.0203).
O Parquet Castrense, na instância de primeiro grau, fez uma análise precisa
sobre a autoria do caso, conforme demonstrado no fragmento a seguir:
Logo, é incontroverso que o autor do delito do furto do relógio na data de 08/08/2022, entre as
12h55min às 13h00min foi o apelante William Coutinho Costa: seja pelo fato da escalação do
apelante William Coutinho Costa para o serviço de polícia no dia do fato; pela vestimenta e
uniforme, cassetete e caxangá, trajado pelo militar responsável pelo furto; seja pelo
7000098-56.2023.7.03.0203
40001374649.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunho do CT Marcelo Silveira de Souza, onde refere que o próprio apelante admitiu que
se encontrava de serviço de polícia naquela data e que havia experimentado o relógio
levando-o para outro local; seja pelo testemunho do MN Patrick Dos Santos Maron ao
mencionar que se recordava do apelante no local do crime no momento em que conversavam
sobre os relógios; seja pela confissão do crime pelo apelante em sede policial; seja pelas
declarações da vítima [...] (Evento 189, CONTAZ1, autos nº 7000098-56.2023.7.03.0203).
Diferentemente do alegado pela DPU, as provas e os elementos apresentados
durante as investigações e no julgamento são consistentes e suficientes para confirmar, sem
qualquer dúvida, que WILLIAM COUTINHO COSTA cometeu o ato questionado. Por
isso, o argumento da defesa pública de que faltariam provas para absolver o réu é descartado,
indicando que não há fundamento legal para a absolvição com base em insuficiência de
provas.
DA INAPLICABILIDADE DA TESE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PARA
FINS DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.
Igualmente, a alegação da DPU de que o acusado deve ser absolvido por causa
da insignificância de sua conduta deve ser rejeitada. Nesse sentido, invoco os argumentos do
MPM, no sentido de que o crime, ocorrido dentro de uma Organização Militar (OM), não
pode ser visto como irrelevante, pois o acusado estava em serviço de polícia, o que torna a
infração mais grave.
Todavia, a aplicação desse princípio mostra-se inviável no contexto militar, pois
os crimes cometidos dentro da caserna violam princípios fundamentais como a disciplina e a
hierarquia, essenciais para a estrutura e o funcionamento das Forças Armadas. A disciplina,
conforme o Estatuto dos Militares, exige rigorosa observância das normas que garantem o
funcionamento harmônico e o cumprimento do dever por todos.
Admitir o princípio da insignificância para furtos de pequeno valor na caserna
enfraqueceria a coesão do Corpo Militar, gerando desconfiança entre seus integrantes, além
de comprometer a segurança das instalações e do patrimônio militar. Assim, a conduta
praticada pelo militar transcende a mera lesividade material, afetando valores estruturais da
organização militar, o que impede a aplicação do referido princípio.
Adverte-se que a aplicação do princípio da insignificância em crimes de
subtração no âmbito militar pode gerar equivocada percepção, especialmente entre militares
jovens e de menor graduação, de que tais condutas são isentas de consequências, encorajando
práticas mais graves, como o furto de munições e de armamentos, com riscos à segurança da
unidade militar e de seu pessoal.
Além disso, a subtração de qualquer bem entre militares, independentemente do
valor, viola princípios fundamentais como pundonor militar, decoro da classe, camaradagem,
espírito de cooperação e respeito mútuo, essenciais ao funcionamento das instituições
militares.
A prática de furto por um militar dentro de uma Organização Militar transmite
uma mensagem de desprezo pelos valores protegidos pela estrutura militar, impactando
negativamente a coesão, o respeito e a confiança no ambiente castrense. Por isso, a aplicação
do princípio da insignificância nesses casos é juridicamente incompatível.
7000098-56.2023.7.03.0203
40001374649.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, assevera a douta PGJM que o valor do bem subtraído, R$ 269,90
(duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), é superior ao limite estabelecido pelo
artigo 240, § 1º, do Código Penal Militar, que define um valor para desclassificar a infração
para transgressão disciplinar. Como o valor do bem ultrapassa esse limite, a conduta é
considerada relevante, afastando a ideia de que seja insignificante.
Outrossim, a jurisprudência desta Corte Superior Castrense é consistente em
rejeitar o princípio da insignificância, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. ILÍCITO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE DOLO. PLEITO
INCONSISTENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA APROPRIAÇÃO DE COISA
ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. ESPÉCIES DE SANÇÕES
PRIVATIVAS DA LIBERDADE. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA NO GRAU MÁXIMO. PRETENSÃO DESATENDIDA. APLICAÇÃO
DE REPRIMENDA DISCIPLINAR. INCABÍVEL A SUJEIÇÃO DE EX-MILITAR À ESFERA
ADMINISTRATIVA CASTRENSE. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. O grau de censura aplicável à conduta, em razão de sua
reprovabilidade, mormente diante da quebra da confiabilidade do agente, coligado à
expressividade valorativa do bem, diante da condição econômica dos envolvidos, incorpora a
caracterização da lesão jurídica, contraindicando, por conseguinte, a incidência dos
critérios balizadores do Princípio da Insignificância. A aplicação de tal instituto, de caráter
despenalizador, deve ser feito com parcimônia. Ao contrário, teria o condão de representar o
indesejável estímulo à prática de furtos de bens de menor valor, os quais, na perspectiva da
ascendente escalada criminosa, sobretudo, no meio civil, têm o condão de produzir abalos
ao sentimento estruturador do clima de segurança, de austeridade e de tranquilidade, tão
caros à convivência em coletividade. 4. (...).Recurso defensivo não provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000162-67.2016.7.09.0009. Relator:
Ministro Marco Antônio de Farias. Data de Julgamento: 26/04/2018, Data de
Publicação: 04/05/2018). (Grifo nosso).
Frisa-se, por oportuno, que o bem subtraído não foi restituído à vítima, legítimo
proprietário, e, tampouco, reparado o dano, de sorte que não deve ser aplicado o § 2º do art.
240 do CPM.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS.
Embora a defesa não tenha fundamentado sua pretensão de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, o Ministério Público Militar manifestou-se
contrariamente a tal pedido, amparando-se no princípio da especialidade do Direito Penal
Militar em relação ao Direito Penal Comum.
É sabido que o Direito Penal Militar rege-se por normas específicas que
consideram a natureza singular das relações no âmbito castrense, especialmente no que tange
à manutenção da hierarquia, da disciplina e da integridade da estrutura militar. Tais
princípios, alicerces das Forças Armadas, exigem um tratamento diferenciado e rigoroso para
condutas que comprometam sua preservação.
A aplicação de penas restritivas de direitos, amplamente previstas no Direito
Penal comum, como forma alternativa à privação de liberdade, não se adequa à realidade
militar. Isso decorre do entendimento de que penas alternativas podem ser insuficientes para
7000098-56.2023.7.03.0203
40001374649.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

coibir práticas que afetem a coesão e a segurança das instituições militares, além de
enfraquecer a percepção de rigor e de seriedade exigidos pelo ambiente castrense.
Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
deve observar critérios objetivos e subjetivos previstos em lei. No âmbito militar, a gravidade
do crime, a relevância dos bens jurídicos tutelados e os efeitos na ordem e na disciplina
inviabilizam, como regra, tal substituição.
Portanto, em respeito ao princípio da especialidade e às especificidades do
Direito Penal Militar, revela-se inadequada a concessão de penas alternativas em substituição
à privação de liberdade no caso em análise, visando assegurar a proteção dos valores
fundamentais que sustentam as Forças Armadas.
Extrai-se, portanto, que era exigível do apelante conduta diversa, não havendo
qualquer circunstância que o isente do crime ou exclua a sua culpabilidade.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade, e não ser o caso
de se aplicarem as teses abordadas pela defesa, a manutenção da condenação é medida que se
impõe.
Destarte, não merece prosperar o recurso defensivo, impondo-se, assim, o
decreto condenatório.
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública da União, para manter inalterada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a sentença condenatória recorrida.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374649v12 e do código CRC 06be963e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 01/09/2025, às 16:30:55
7000098-56.2023.7.03.0203
40001374649.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR